Tribunal: TJDFT
Processo: 0719298-93.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719298-93.2022.8.07.0001 RECORRENTE: QUALLITY PRO SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA RECORRIDO: J. G. S. N. REPRESENTANTE LEGAL: FERNANDA DE SOUZA NUNES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA E INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. SEGMENTO AMBULATORIAL.INTERNAÇÃO. EMERGÊNCIA. DANOS MORAIS. 1. O art. 35-C da Lei n. 9.656/1998 é claro ao dispor sobre a obrigatoriedade de cobertura do atendimento nos casos de emergência, sem distinção a respeito dos segmentos do plano de saúde contratado. 2. Nessa linha, a Resolução do CONSU n. 13/1998 prevê a obrigatoriedade de cobertura de urgência e emergência também ao plano ambulatorial, porém esta eg. Corte entende abusiva a limitação de cobertura nela prevista às primeiras 12 (doze) horas do atendimento. 3. É certo que os danos morais, em regra, não decorrem do mero descumprimento contratual. Porém, conforme orientação amplamente predominante, o contrato com plano de saúde não se equipara a um contrato comum de mercancia ou prestação de serviços. Trata-se de bem precioso, a saúde, e a negativa de cobertura a um tratamento médico obviamente causa sofrimento moral, passível, portanto, de indenização. 4. Recurso de apelação conhecido e não provido. A recorrente alega violação aos artigos 12, caput, e inciso I, e 18, ambos da Lei 9.656/1998, ao argumento de que não estaria incumbida de proporcionar a internação hospitalar para planos de saúde exclusivamente ambulatoriais, nos quais não estariam abarcadas as situações de atendimento de urgência ou de emergência. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados da Corte Superior e desta Corte de Justiça, a fim de demonstrá-lo. Em contrarrazões, o recorrido pugna a condenação da recorrente aos ônus sucumbenciais e ao pagamento de honorários advocatícios II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O apelo especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 12, caput, e inciso I, e 18, ambos da Lei 9.656/1998, bem como ao invocado dissídio interpretativo, uma vez que o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “A Lei 9.656/1998 autoriza a contratação de planos de saúde nas segmentações ambulatorial, hospitalar (com ou sem obstetrícia) e odontológica, estabelecendo as exigências mínimas para cada cobertura assistencial disponibilizada aos beneficiários. Em relação ao plano de saúde hospitalar sem obstetrícia, contratado na espécie, a cobertura mínima está vinculada a prestação de serviços em regime de internação hospitalar, sem limitação de prazo e excluídos os procedimentos obstétricos. A hipótese dos autos, entretanto, apresenta a peculiaridade de se tratar de um atendimento de urgência decorrente de complicações no processo gestacional. Nessa situação, a Lei 9.656/1998 (art. 35-C) e a Resolução CONSU no 13/1998, estabelecem, observada a abrangência do plano hospitalar contratado e as disposições legais e regulamentares pertinentes, a obrigatoriedade de cobertura, razão pela qual a negativa de cobertura por parte da operadora de plano de saúde foi indevida. A orientação adotada pela jurisprudência desta Corte é a de que a recusa indevida de cobertura, pela operadora de plano de saúde, nos casos de urgência ou emergência, enseja reparação a título de dano moral, em razão do agravamento ou aflição psicológica ao beneficiário, ante a situação vulnerável em que se encontra" (REsp 1.947.757/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe 11/3/2022). No mesmo sentido: AREsp 2.404.763, Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe 19/9/2023. Assim, "Estando o acórdão estadual em sintonia com a jurisprudência do STJ, o apelo nobre encontra óbice na Súmula 83/STJ, aplicável tanto pela alínea 'a' como pela alínea 'c' do permissivo constitucional" (AgInt no AREsp 1.597.099/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 28/6/2023). Da mesma forma, o inconformismo não deve seguir quanto ao invocado dissídio interpretativo em relação aos paradigmas deste Tribunal de Justiça, pois “observa-se que paradigma oriundo do mesmo Tribunal prolator do acórdão recorrido não permite a análise da insurgência pela alínea c do permissivo constitucional, nos termos da Súmula 13 do STJ" (AgRg no AREsp 2.293.053/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe 16/6/2023). Por fim, quanto ao pedido, em contrarrazões, de condenação da recorrente aos ônus sucumbenciais e ao pagamento de honorários advocatícios, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027